Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-78.2020.8.11.0013
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004073-78.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIENE MARIA GOBIRA DE SOUZA - CPF: 314.381.301-63 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 208.028.461-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIREITO DE OPÇÃO POR UM DOS CARGOS OCUPADOS – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL PELO PODER PÚBLICO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração do Servidor e Condenação em Danos Materiais e Morais, na qual a autora pleiteava a anulação da sindicância administrativa que culminou em sua demissão do cargo de Assistente Administrativo, bem como sua reintegração ao serviço público e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou na demissão da servidora; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo adotado para aplicação da pena de demissão foi adequado; (iii) determinar se a acumulação dos cargos públicos de professora estadual e assistente administrativo municipal era legal; e (iv) verificar a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a servidora toma ciência expressa da decisão administrativa que culminou em sua demissão, apresenta recurso administrativo e tem oportunidade de se manifestar em todas as fases do processo administrativo.

4.

A nomenclatura utilizada no procedimento administrativo (sindicância ou processo administrativo disciplinar) é irrelevante quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade por vício formal quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa da servidora.

5.

A condenação da servidora por ato de improbidade administrativa, evidencia a existência de dolo e má-fé em sua conduta, o que afasta o direito de opção de escolha por qual cargo pretende permanecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade no processo administrativo disciplinar quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, independentemente da nomenclatura utilizada. 2. Não há dever de indenizar quando a demissão do servidor decorre de regular processo administrativo disciplinar, no qual se comprova a prática de atos de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
:__________________

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.229186-4/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2023, publicação da súmula em 30/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por LUCIENE MARIA GOBIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração do Servidor e Condenação em Danos Materiais e Morais, julgou improcedente os pedidos.

Na origem, a Apelante, ajuizou ação objetivando a declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou em sua demissão do cargo público de Assistente Administrativo que ocupava junto ao Município de Pontes e Lacerda, bem como sua consequente reintegração ao serviço público, além de indenização por danos materiais e morais.

Narrou a Autora, em síntese, que foi instaurada Sindicância Administrativa através da Portaria nº 063/2018, para apurar denúncias de acúmulo de cargos e faltas injustificadas.

Alegou que possuía dois cargos públicos, quais sejam: um de Professora na rede estadual no Município de Jangada, onde tomou posse em 1983, com carga horária de 20 horas semanais, exercidas no período matutino (das 07:00 às 11:00), tendo se aposentado deste cargo em 05 de outubro de 2017; e outro de Assistente Administrativo no Município de Pontes e Lacerda, com jornada de 6 horas diárias, exercidas no período vespertino (das 13:00 às 19:00).

Em suas razões recursais (Id. 265851835) sustenta, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, por não ter havido intimação regular dos advogados quanto aos procedimentos realizados na sindicância administrativa, especialmente quanto à decisão final do procedimento, tendo tomado conhecimento apenas após a publicação no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso, quando já havia transcorrido o prazo para interposição de recurso administrativo.

No mérito, sustentou que: a) a sindicância administrativa é nula, pois a pena de demissão só poderia ter sido aplicada mediante processo administrativo disciplinar ou judicial, conforme previsto no artigo 37 da Lei Municipal nº 62/2008 (Estatuto do Servidor Público de Pontes e Lacerda); b) não foi observado o disposto no artigo 148 da Lei Complementar nº 062/2008, que determina que, detectada a acumulação ilegal de cargos, a autoridade deve notificar o servidor para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias; c) inexistiu ato de improbidade administrativa, dolo ou má-fé de sua parte; d) faz
jus
à indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 265851837.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 280658851).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(CERCEAMENTO DE DEFESA)

A Apelante suscita, em sede de preliminar, ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter havido intimação regular dos advogados quanto aos procedimentos realizados na sindicância administrativa, especialmente quanto à decisão final do procedimento, tendo tomado conhecimento apenas após a publicação no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso, quando já havia transcorrido o prazo para interposição de recurso administrativo.

As matérias de ordem estritamente processual, regra geral, como é o caso das preliminares, estão intimamente ligadas ao processo judicial.

Cito, à título de exemplificação, a litispendência, conexão e a coisa julgada.

Assim, considerando que a preliminar acima refere-se ao próprio processo administrativo, postergo a sua análise em conjunto com o mérito recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se há ou não nulidade no processo administrativo sofrido pela Apelante e, em razão de eventual nulidade, ser reintegrada ao cargo, bem como ser indenizada moralmente.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) Requer seja deferido, desde logo, os benefícios da Justiça Gratuita, em face da declaração e dos documentos que comprovam a condição para a concessão da benesse;

b) Caso seja outro o vosso entendimento, que seja deferido ao autor o pagamento das custas no final da demanda, em decorrência de não ter condições financeiras de implementar a antecipação das custas processuais, em obediência a garantia constitucional de acesso ao Judiciário.

c) A citação do Município de Pontes e Lacerda, no endereço constante no preâmbulo da presente ação, para querendo, apresentar sua defesa, sob pena de confissão e demais cominações legais;

d) Requer que seja julgado procedente a presente ação:

e) Para que seja analisado a questão preliminar suscitada acima, para que seja reconhecido e declarado a anulação da sindicância administrativa disciplinar n° 05/2018, julgando-a extinta, face que não poderia ter aplicado a pena de demissão não pode ser aplicado pelo procedimento da sindicância administrativa, conforme previsto no artigo 160, 161, 148 da Lei Complementar n° 62/2008.

f) Caso a presente preliminar seja ultrapassada, requer que seja julgado procedente a presente, para reconhecer e declarar a invalidação/nulidade do ato de demissão da servidora (portaria demissional), reintegração ao cargo e a consequente condenação da ré ao pagamento de todas as vantagens inerentes ao exercício do cargo, face que há diversas nulidade no tramite e processamento da Sindicância Administrativa, bem como a luz dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e equivalência do inequívoco dolo/má-fé da autora por ser medida de direito;

g) Que seja condenado o requerido ao pagamento das remunerações que deixou de receber desde o ato rescisório proferido em 13-08-2018 até a data da readmissão, face o caráter alimentar, pois, desde a referida data a autora não mais recebeu seus proventos em razão da demissão arbitrária, conforme razões expostas, corrigidos pelo IPCa e, juros de 1% ao mês a partir de cada evento, a serem apurados em liquidação de sentença.

h) Condenação em danos morais, nos termos do art. 5.º, X da CRFB tendo em vista a injustiça da decisão administração e a ilegalidade da demissão do cargo, que gerou enorme abalo de ordem psicológica, causando a servidora estado de depressão e dificuldades financeiras, no valor de R$ 30.000,00;

i) Condenação nos ônus de sucumbência e honorários advocatícios, em montante a ser arbitrado por Vossa Excelência, no termo do art. 20 do CPC;

j) Produção de provas em direito admitido, especialmente prova documental e testemunhal, para provar o alegado a exordia.

k) Juntada de todos os documentos comprobatórios dos fatos alegados, bem como novos documentos acaso se faça necessário.

l) Requer ainda que todas as intimações e notificações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 4.032, sob pena de nulidade.

Dá-se a causa, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A sentença foi prolatada no dia 19/07/2023 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, todavia, suspendendo a exigibilidade das verbas, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante de todo o exposto requer:

Requer primeiramente o recebimento do recurso, eis que tempestivo e que é isento de preparo recursal, face ser beneficiário a justiça gratuita, conforme decisão de ID 123722532, foi concedido a justiça gratuita ao recorrente.

Requer que seja dado provimento ao recurso de apelação para que seja reformada a sentença merecer a necessária reforma/modificação no sentido de seja analisado acerca da preliminar acima mencionada, bem como que seja analisado os pedidos de reintegração ao cargo público e indenização por danos materiais equivalente ao salário e indenização por dano moral devido a demissão indevida.

Nestes termos, pede deferimento.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, sob o fundamento de que não houve intimação regular dos advogados quanto aos procedimentos realizados na sindicância administrativa, especialmente quanto à decisão final do procedimento, a mesma é frágil e pueril.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que, a Apelante foi devidamente intimada para ser ouvida, bem como levar testemunhas, conforme se infere no Mandado Notificação e Intimação e AR anexados no Id. 265850763.

Insta destacar que o mesmo escritório de advogados que patrocina a presente ação declaratória, arrolou testemunhas no processo administrativo.

Não só arrolou testemunha, como também foi ouvida na presença de advogada que compõe o escritório que patrocina a defesa da Apelante, conforme Termo de Depoimento acostado no mesmo Id. acima mencionado.

A própria Apelante foi interrogada no processo administrativo na presença dos mesmos advogados, conforme Ata da Reunião da Comissão de Sindicância para Oitiva de Testemunhas e Interrogatório (Id. 265850763).

Ademais, conforme se extrai das páginas 333/334 dos autos do processo administrativo disciplinar (documento de Id. 265850785), a Recorrente tomou ciência expressa da decisão que culminou em sua demissão do cargo público que ocupava no município de Pontes e Lacerda.

O Município publicou a portaria de demissão no diário oficial e, posteriormente, deu ciência expressa à Apelante acerca do referido ato.

A Apelante não apenas foi intimada da decisão, como ainda apresentou Pedido de Revisão do Processo (fls. 336/360 do processo físico - documento Id. 265850785), que foi devidamente apreciado pelo Município (fls. 379/383 do processo físico - documento no mesmo Id. acima), o que evidencia o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.

Quanto às alegações de ausência de intimação sobre as aberturas das portarias nº 034/2018 de 22 de fevereiro de 2018, e nº 072/2018 de 06 de abril de 2018, também não assiste razão à Apelante.

Conforme se depreende dos autos, desde a data de 11 de janeiro de 2018, os advogados da Recorrente começaram a se manifestar no processo administrativo, e assim permaneceu sendo oportunizado pelo município à Apelante, até que se encerrassem todas as fases do processo administrativo disciplinar.

Nesse diapasão, considerando que durante todo o processo administrativo é possível observar as manifestações, pedidos, requerimentos, defesas e recursos apresentados pelos advogados da Apelante, forçoso reconhecer que não houve qualquer desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do acima exposto, improcede a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em questão gravita em torno da legalidade do procedimento administrativo que culminou na demissão da Recorrente do cargo de Assistente Administrativo que ocupava junto ao Município de Pontes e Lacerda, bem como da possibilidade de acumulação dos cargos públicos por ela exercidos e da existência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

A Apelante sustenta que a sindicância administrativa é nula, pois a pena de demissão só poderia ter sido aplicada mediante processo administrativo disciplinar ou judicial, conforme previsto no artigo 37 da Lei Municipal nº 62/2008 (Estatuto do Servidor Público de Pontes e Lacerda).

Alega ainda, que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso reconheceu a existência de vício de ilegalidade na Sindicância que resultou em sua demissão, recomendando que o Município revisse a Sindicância nº 5/2018 e a Portaria nº 167/2018, uma vez que a pena de demissão só poderia ser aplicada mediante processo administrativo disciplinar ou judicial.

Para decidir acerca de tal questão, necessário fazer uma breve distinção entre sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

A sindicância é um procedimento administrativo, cuja natureza é investigatória, ou seja, trata-se de procedimento preliminar na apuração da infração administrativa.

Nesse contexto, desnecessário é a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Trago à colação para efeito ilustrativo, o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. ATO VINCULADO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. Caso em exame: 1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que, em ação anulatória, invalidou o ato de demissão de servidor, determinando sua reintegração ao cargo. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão a servidor, examinando-se (i) a regularidade formal do processo administrativo disciplinar; (ii) a validade da motivação per relationem; e (iii) os limites do controle jurisdicional sobre o mérito da sanção aplicada. III. Razões de decidir: 3.
É regular o processo administrativo disciplinar no qual se assegura ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a fase de sindicância, de natureza inquisitorial e preparatória, dispensada de tais garantias.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da fundamentação per relationem em sede de processo administrativo disciplinar, não havendo nulidade no ato que se reporta a relatório de comissão processante e a parecer jurídico que analisaram a prova e a conduta. 5. A declaração de nulidade de atos processuais no âmbito administrativo exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 6. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade e da regularidade do procedimento, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, sobretudo quando a conduta apurada se enquadra em hipótese para a qual a lei comina, de forma vinculada, a penalidade de demissão. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: “Verificada a regularidade formal do processo administrativo disciplinar e o enquadramento da conduta do servidor em infração para a qual a lei comina a penalidade de demissão, o ato administrativo sancionador é vinculado, não cabendo ao Poder Judiciário reexaminar seu mérito sob o pretexto de análise de proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar do Município de Nova Mutum (MT) n. 14/2002, arts. 133, 134 e 150; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, RMS 64.828/ES, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.6.2025; STJ, MS 22.135/DF, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 25.9.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.311.200/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.10.2023. (TJ/MT - N.U 1000678-48.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) (NEGRITEI)

Já o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é um processo administrativo de natureza sancionatória.

Logo, imprescindível é a observância do contraditório e defesa, no sentido formal e material, ou seja, deve-se permitir instrução processual com a maior amplitude possível com produção de todos os meios legais de prova (testemunhal, documental, pericial, etc...).

Feita esta distinção, passo a decidir a questão ora apresentado.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso fez a referida recomendação no Recurso Ordinário no Processo 17.227-8/2016 e anexado no Id. 265850762 no sentido de assegurar à Apelante o contraditório e ampla defesa.

Para que não paire dúvidas, transcrevo um trecho da parte dispositiva do referido processo,
in verbis:

Diante do acima exposto, ACOLHO o Parecer Ministerial 5.365/2018, subscrito pelo Procurador Geral de Contas Alisson Carvalho de Alencar, e VOTO:

a) pelo CONHECIMENTO do Recurso Ordinário, interposto pela Senhora Luciene Maria Gobira de Souza e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se os termos do Acórdão 12/2018-SC;

b) pela expedição de RECOMENDAÇÃO legal à atual gestão da Prefeitura de Pontes e Lacerda, para que:

b.1) reveja a Sindicância 5/2018 e a Portaria 167/2018, em razão do vício de ilegalidade, com base na Súmula 473 do STF, uma vez que a pena demissão só pode ser aplicada mediante processo administrativo disciplinar ou judicial, conforme determina o artigo 37 da Lei Complementar Municipal 62/2008, seguindo o modelo federal previsto no artigo 146 da Lei 8.112/90; e

b.2)
instaure processo administrativo disciplinar, para apurar a legalidade dos atestados médicos e cumprimento de carga horária, assegurando a servidora o exercício do contraditório e da ampla defesa
. (...) (NEGRITEI)

Com efeito, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, primeiramente, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar através da Portaria nº 445/2017 de 24 de outubro de 2017, o qual foi encerrado em 14 de março de 2018, devido ao exaurimento do prazo legal para a sua conclusão, conforme se pode observar no Id. 265850783.

Ato seguinte, em 16 de março de 2018, nos termos da Portaria nº 072/2018, foi instaurada a presente Sindicância nº 05/2018 para apuração de possível acumulação ilegal de cargos pela autora, conforme documentos acostados no Id. 265850784.

Neste segundo processo administrativo, após o regular transcurso processual, sendo inclusive oportunizado amplo direito ao contraditório e à ampla defesa à recorrente, a comissão processante decidiu pela aplicação da pena de demissão da servidora, em estrita obediência ao Estatuto dos Servidores Públicos de Pontes e Lacerda.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que eventuais irregularidades formais no processo administrativo disciplinar não ensejam sua nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa do servidor, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

No caso em tela, da análise cuidadosa e cautelosa dos elementos fático-probatórios juntado aos autos, verifica-se que, independentemente da nomenclatura utilizada (Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar – PAD), o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado à Apelante o direito de se manifestar em todas as fases processuais, inclusive com a apresentação de recurso administrativo contra a decisão que culminou em sua demissão.

Nesse diapasão, conclui-se que a Sindicância acima tem-se apenas a nomenclatura, haja vista que o tramite processual percorrido pelo referido processo foi bastante elastecido, com apresentação de defesa escrita por advogados constituídos (Id. 265850766), juntada de documentos (Id. 265850763), inquirição de testemunhas, oitiva pessoal, interposição de recurso administrativo e até mesmo pedido de revisão.

Logo, tratou-se, na realidade de um verdadeiro processo administrativo disciplinar (PAD).

Nesse diapasão, se o contraditório e ampla defesa foram devidamente observados, irrelevante é a nomenclatura dada ao processo administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - SINDICÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXTEMPORANEAMENTE - INOCORRÊNCIA - TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCEDIMENTO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA ORDEM 1. A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. 2.
Consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a aplicação de sanções disciplinares a servidor público pela Administração tem que observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pouco importando a nomenclatura que se atribua ao procedimento instaurado.
3. Não há falar em nulidade da sindicância por cerceamento de defesa ante o indeferimento fundamentado de prova testemunhal, quando a testemunha que se pretendia ouvir foi arrolada de forma intempestiva pelo processado, estando, pois, preclusa a pretensão de sua oitiva. 4. Restando evidenciada a regularidade do procedimento apuratório, deve ser afastada a alegação de ilegalidade da decisão administrativa objurgada. 5. Recurso não provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.229186-4/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2023, publicação da súmula em 30/11/2023)

Logo, não há que se falar em nulidade por vício formal, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa da servidora.

No que concerne à alegação da Apelante de que não lhe foi oportunizado o direito de opção por um dos cargos, nos termos do artigo 148 da Lei Complementar nº 062/2008, imperioso destacar que, o direito de opção, mesmo que previsto em lei, somente é admitido quando pressente a boa-fé do servidor público.

Cito, à título de ilustração, o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGOS - OPÇÃO DE ESCOLHA - PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL - NÃO APLICAÇÃO DO REGRAMENTO FEDERAL - SENTENÇA MANTIDA. Verifica-se que no âmbito municipal, há previsão legal expressa do direito de opção do servidor municipal por um dos cargos, que será realizada após a conclusão do PAD, caso provada a boa-fé do servidor. Desse modo, ante a previsão expressa do direito de opção, após a conclusão do processo administrativo disciplinar, não há falar em aplicação subsidiária de lei federal e, por conseguinte, inexiste qualquer ilegalidade na decisão administrativa que não acolheu a opção do impetrante por um dos cargos. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.016414-1/004, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 14/09/2022)

No caso em tela, a boa-fé da Apelante não foi comprovada, pelo contrário, o que restou evidenciada foi exatamente o dolo desta no ato de acumulação ilegal de cargos públicos.

Tanto é verdade que a mesma foi condenada em improbidade administrativa (Ação Civil Pública nº 1995-02.2018.811.0013, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda) por dolo, conforme se infere na sentença acostada no Id. 265850782.

No que concerne aos pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela Apelante, imperioso destacar que, a Recorrente é a única responsável pela sua demissão por ocupar, de forma ilegal, a cumulação de cargos públicos.

Com efeito, para que haja o dever de indenizar, é necessária a presença concomitante dos seguintes pressupostos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não houve conduta ilícita por parte do Município de Pontes e Lacerda, que agiu no exercício regular do poder disciplinar, após regular processo administrativo, em que foi oportunizado à Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Município de Pontes e Lacerda, bem como que a Apelante foi condenada por ato de improbidade administrativa, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Diante do acima exposto, conheço o presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025